Tribunal: TJMT
Processo: 0006219-37.2014.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006219-37.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA SA - CNPJ: 03.470.416/0001-61 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO - CPF: 969.606.711-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), JOZIENE MARIA DA SILVA - CPF: 042.622.221-01 (APELANTE), E. J. A. D. S. (APELANTE), JOZIENE MARIA DA SILVA - CPF: 042.622.221-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. PARTO. MACROSSOMIA FETAL. OBESIDADE MATERNA. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA E OMISSÃO DO ESTADO. LAUDO PERICIAL AFASTANDO FALHA NA CONDUTA MÉDICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Edigleyson Jozué Alves da Silva e Joiziene Maria da Silva contra sentença proferida nos autos da ação de responsabilização civil por erro médico, ajuizada em face do Hospital Santa Helena de Cuiabá e do Município de Barra do Bugres/MT, objetivando a condenação dos danos sofridos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro médico na condução do parto da autora, apto a ensejar responsabilidade civil do hospital; e (ii) estabelecer se houve omissão do Município de Barra do Bugres por falta de estrutura e ausência de obstetra no momento do parto, ensejando responsabilidade do ente público.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado ou de prestadores de serviço de saúde é objetiva nos casos de ação comissiva, mas exige comprovação do dano, da conduta ilícita e do nexo causal; já em hipóteses de omissão, demanda prova de culpa específica ou falta de serviço.

4. A perícia judicial, elaborada por profissional imparcial, conclui que não houve falha na conduta médica durante o parto, tendo os procedimentos adotados seguido os protocolos clínicos e obstétricos vigentes, o que afasta a hipótese de erro médico.

5

As complicações sofridas pela criança foram consideradas imprevisíveis pela perícia, o que rompe o nexo de causalidade entre o atendimento prestado e as sequelas alegadas.

6. A alegada negligência por parte do hospital e a escolha pelo parto normal, mesmo diante dos fatores de risco (obesidade e macrossomia fetal), foram afastadas pela conclusão técnica do laudo, que validou a conduta adotada pela equipe médica.

7. A inexistência de falha na prestação do serviço e de prova de culpa por parte do ente público também inviabiliza a responsabilização do Município de Barra do Bugres, inexistindo ato omissivo específico que configure "falta do serviço".

8. A ausência de demonstração de erro médico ou conduta omissiva estatal, bem como a inexistência de nexo causal, afasta o dever de indenizar, nos termos da jurisprudência consolidada..

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade do hospital por erro médico é subjetiva e depende da comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal, o que não se verifica quando o atendimento médico observa os protocolos clínicos.

2. A responsabilidade do Estado por omissão em serviços de saúde é subjetiva, exigindo demonstração de culpa, dano e nexo causal, os quais não se configuram quando a atuação administrativa está dentro dos parâmetros regulares e o dano decorre de eventos imprevisíveis.

3.

A conclusão técnica do laudo pericial, quando elaborada por profissional imparcial e tecnicamente qualificado, constitui elemento probatório apto a afastar a tese de erro médico e a pretensão indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 98, § 3o, e 487, I; CDC, art. 14, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 20.09.2018; TJMT, AC 0001565-04.2016.8.11.0051, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 04.04.2023; TJMT, ApCiv 1000341-47.2021.8.11.0048, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 15.02.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por E.J.A.S E JOZIENE MARIA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho, nos autos de n.° 0006219-37.2014.8.11.0008, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, MT, que julgou
“IMPROCEDENTE o pedido formulado”
, nos seguintes termos (ID. 302914438):

“
Vistos
.

Trata-se de ação de responsabilização civil ajuizada por EDIGLEYSON JOZUÉ ALVES DA SILVA e JOZIENE MARIA DA SILVA, em face do HOSPITAL SANTA HELENA DE CUIABÁ e do MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

Pois bem, a autora alega que seu filho sofreu danos em decorrência de serviços de saúde prestados pelos réus. Segundo a autora, houve falhas nos atendimentos médicos realizados, os quais teriam culminado em prejuízos à saúde de seu filho, gerando sofrimento e implicando em responsabilidade dos réus para a reparação de danos materiais e morais.

Os réus, em suas contestações, negam qualquer conduta imprópria ou falha nos serviços prestados, argumentando que todos os procedimentos realizados seguiram os protocolos médicos estabelecidos.

Alegam, ainda, que a responsabilidade objetiva do Estado pressupõe a comprovação de nexo causal entre a conduta dos agentes de saúde e os danos alegados, o que, no presente caso, não ficou demonstrado.

A parte autora alega que, em decorrência de serviços médicos prestados pelos réus, sofreu danos que comprometem sua saúde e bem-estar, requerendo reparação por danos materiais e morais.

Os réus, por sua vez, apresentaram contestações defendendo a regularidade dos procedimentos realizados e sustentando a inexistência de erro. Argumentaram que a responsabilidade do Estado, embora objetiva, exige a demonstração de nexo causal entre a conduta dos agentes e o dano experimentado pela parte autora, o que não foi comprovado nos autos.

Parecer do Ministério Público manifestando pela improcedência dos pedidos.

É o relato do necessário.

DECIDO E FUNDAMENTO

Antes de adentrar na análise meritória, cumpre registrar que o processo tramitou de forma regular, com todas as partes devidamente citadas e intimadas, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme os princípios constitucionais do devido processo legal.

Não se verificaram nulidades processuais que pudessem comprometer a validade dos atos ou prejudicar qualquer das partes.

DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO

Em regra, a responsabilidade civil atribuída ao Estado é de natureza objetiva, fundada no risco administrativo, conforme preceitua o artigo 37, §6o, da Constituição Federal.

No entanto, ao se tratar de casos envolvendo alegações de erro médico praticado por profissionais vinculados à rede pública de saúde, a responsabilidade estatal é analisada sob o prisma da teoria da "falta do serviço" ou "faute du service".
Segundo esta teoria, para que se configure o dever de indenizar por parte do ente estatal, é imprescindível que se comprove uma falha concreta no serviço prestado
, o que inclui a verificação de uma conduta imprudente, negligente ou imperita por parte do agente público.

Preceitua a jurisprudência nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADO ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE ATENDIMENTO DE PACIENTE QUE FOI A ÓBITO - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA E NEXO CAUSAL - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1. Em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. No entanto, no caso de suposto erro médico cometido pela rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é fundada na teoria da "falta do serviço", sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional. 2
. Em se tratando de alegação de falha no atendimento médico recebido, não sendo possível demonstrar a falha no referido atendimento, capaz de efetivamente acarretar o dano, ocorre o rompimento do nexo causal, sendo inviável o reconhecimento da obrigação de indenizar.
3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT - AC: 00015650420168110051, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023)

Assim, diferentemente de outras hipóteses de responsabilidade objetiva, nas quais o mero nexo causal entre a atividade administrativa e o dano gerado já fundamentaria o dever de reparação, nos casos de suposto erro médico, exige-se a demonstração inequívoca de uma conduta culposa por parte do profissional de saúde. Isso implica a necessidade de prova robusta de que houve falha no atendimento prestado, seja pela omissão em atender de forma adequada, seja pelo desrespeito aos protocolos e normas técnicas aplicáveis, evidenciando a inadequação ou deficiências nos serviços prestados.

A análise dos autos, contudo, revela que não foram apresentadas provas suficientes que estabelecessem o nexo causal entre a atuação dos réus e os danos sofridos pelo filho da autora
.

DA RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL

Pois bem. É amplamente reconhecido que, para que se configure a responsabilidade civil em pedidos de indenização por erro médico, é necessário demonstrar a presença dos elementos caracterizadores: a conduta do agente, o dano sofrido e o nexo de causalidade entre ambos, que legitimam o dever de indenizar.

Tal culpa pode manifestar-se nas formas clássicas de negligência, imprudência ou imperícia, e sua comprovação é condição sine qua non para que se estabeleça o nexo causal necessário entre a ação ou omissão do médico e o eventual dano sofrido pelo paciente, conformando assim os requisitos legais para a responsabilização civil conforme preceituam as normas jurídicas vigentes.

Preceitua a jurisprudência nesse sentido:

APELANTE (S): VALTER RAMOS DA CRUZ APELADO (S): APELADO (S): HOSPITAL MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO SANTA LUCIA LTDAMARCOS MORAES ALBENYE M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - CISTO NO EPIDÍDIMO ESQUERDO (VARICOCELE) – TRATAMENTO CIRÚRGICO – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DO ATO CIRÚRGICO – NÃO COMPROVAÇÃO - ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – CULPA NÃO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14, § 4o, DO CDC – HOSPITAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade do médico é subjetiva, sendo imprescindível para a sua configuração a demonstração da conduta culposa do profissional, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC.
A obrigação de indenizar surge apenas quando comprovada a culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia ou ainda evidências de que o médico tenha utilizado técnica inadequada no atendimento hospitalar. Não tendo o recorrente se desincumbido de seu ônus de demonstrar a culpa do médico de que a cirurgia para retirada de um cisto no epidídimo esquerdo não seria necessária, mormente se após meses da realização do ato cirúrgico, em novo exame médico, a anormalidade que antes era evidente não fora mais localizada, afasta qualquer responsabilidade médica e hospitalar, motivo pelo qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos. O hospital somente pode ser responsabilizado por eventual dano sofrido pelo paciente, mediante a comprovação de culpa do médico ou quando o dano decorrer da falha de serviços relacionados exclusivamente àquele estabelecimento.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000341-47.2021.8.11.0048, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

No presente caso, à luz do laudo pericial apresentado nos autos, não restou comprovado o nexo causal entre as condutas adotadas e o dano alegado pela parte autora. O laudo conclui que todos os procedimentos realizados observaram rigorosamente as diretrizes técnicas e os protocolos estabelecidos, atendendo aos padrões de cuidado e segurança recomendados pela prática médica.

Diante dessa constatação pericial, que afasta qualquer ligação direta entre as ações do corpo médico e o resultado lesivo alegado, entendo que inexiste fundamento para impor ao hospital a responsabilidade pelos danos pleiteados.
A análise técnica demonstra que os atos praticados foram conduzidos em estrita conformidade com as normas e regras da medicina, sem qualquer indício de falha ou inadequação que pudesse justificar a reparação pretendida.

DA PROVA PERICIAL

A prova pericial realizada durante a instrução processual é de extrema importância neste contexto. O laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que não houve falha nos procedimentos médicos que pudesse ter causado os danos relatados. O perito destacou que as condutas médicas adotadas estavam em conformidade com os padrões técnicos vigentes e que não se verificou qualquer imprudência, negligência ou imperícia.

A perícia concluiu pela ausência de nexo causal entre os fatos alegados pela autora e os atendimentos prestados, o que enfraquece substancialmente a pretensão de responsabilização dos réus e fundamenta a improcedência do pedido.

A responsabilidade civil da Fazenda Pública, em casos de erro médico, é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, ao tratar da teoria do risco administrativo. Assim, quando o serviço médico prestado pelo ente público resulta em danos ao paciente, deve-se verificar se houve a falha no dever de cuidado, observando-se a culpa da instituição ou de seus agentes. Entretanto, para a configuração dessa responsabilidade, exige-se o nexo causal entre a conduta lesiva e o dano sofrido.

Nesta esteira, restando comprovado que o resultado danoso decorreu de fatores alheios à atuação do ente público, ou que não houve concorrência deste para o infortúnio, como em eventos imprevisíveis ou inevitáveis, a responsabilidade é afastada, inexistindo o dever de indenizar. Nessa linha, a jurisprudência dos Tribunais ressaltam que a responsabilidade objetiva não abrange situações nas quais o nexo causal seja inexistente ou o dano decorra de fatores externos, preservando o equilíbrio entre o dever de reparar e a adequação ao caso concreto.

Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido formulado por Joziene Maria da Silva, extinguindo o
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e considerando a ausência de comprovação dos elementos que sustentaram a medida liminar, determina-se a REVOGAÇÃO da tutela de urgência anteriormente concedida, nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a gratuidade da justiça concedida, o que suspende a exigibilidade desses valores, conforme o art. 98, §3o, do CPC.

Expeça-se alvará relativo aos valores remanescentes em favor da Empresa Forense Lab, intimando-a para ciência.

Com o decurso do prazo recursal, CERTIFIQUE o trânsito em julgado. Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e cautelas de praxe.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Barra do Bugres/MT, (data e assinatura eletrônica).

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que
“o erro médico, in casu, revela-se evidente, não só pelos documentos e provas constantes nos autos, como a dinâmica do evento danoso”.

Sustenta, nesse contexto, que
“os profissionais da recorrida Santa Helena – Sociedade Hospitalar Cuiabana SA, mesmo tendo acesso a todos documentos, nos quais constavam que o parto deveria ser realizado por intermédio de cesariana, decidiram realizar o parto de forma normal”
.

Aduz que
“a conduta negligente dos prepostos da recorrida Santa Helena – Sociedade Hospitalar Cuiabana SA, consistente na realização de parto de modo diverso daquele prescrito pelo médico que acompanharam a recorrente durante a gestação, comprometeu todo o procedimento que se prolongou além do normal, causando ao menor recorrente graves e irreversíveis complicações neurológicas e perda de movimento de membro superior
”.

Afiança que
“diante da situação fática, onde a gestante apresentava obesidade mórbida, bem como a presença de macrossomia fetal (feto com quase 5000 g), é claro que os riscos de um parto normal deveriam ser considerados pelos profissionais da recorrida Santa Helena – Sociedade Hospitalar Cuiabana S/A. e a realização da cesariana era medida mais adequada para o procedimento, de forma a proteger a gestante e o feto.”
.

Apregoa, outrossim, que “
no momento em que a recorrente Joziene Maria da Silva entrou em trabalho de parto, não haviam médicos atendendo os munícipes, fazendo com que ela fosse obrigada a se deslocar para Cuiabá, para realização do parto por profissionais que desconheciam as condições dos recorrentes”
, motivo pelo qual,
“seja pela falta do serviço público (inexistência de médico obstetra no dia do parto), seja por não ter agendado previamente o parto da recorrente Joziene Maria da Silva, temos que a responsabilidade do município de Barra do Bugres é objetiva”.

Pontua, ademais, que

“a perícia possui diversas falhas”,
uma vez que

“a afirmação pericial de que a opção pelo parto normal foi correta, baseando-se no histórico de parto normal anterior da recorrente Joziene Maria da Silva, deixa claro que não foram observadas diversas outras questões relacionadas ao parto anterior”.

Por essas razões, requer (ID. 302914444):

“(...)
a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não terem os recorrentes condições econômicas e/ ou financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, consoante se infere das declaração de hipossuficiência constante nos autos, tudo nos termos do artigo 98, caput, e artigo 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil; b) Seja conhecido o presente recurso, bem como tenha seu regular processamento; c) A concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.012, §4o do Código de Processo Civil, sendo suspensos os efeitos da sentença na parte em que revoga a tutela de urgência anteriormente concedida; d) Seja dado provimento ao recurso, com a reforma da sentença recorrida, sendo julgados procedentes os pedidos formulados pelos recorrentes, com a condenação dos recorridos nos ônus da sucumbência; e) A Intimação pessoal do Defensor de Segunda Instância que atua perante essa augusta Câmara para todos os termos e atos do processo (art. 128, I, da Lei Complementar Federal 080/94; art. 5o da Lei Complementar Estadual n. 146/03 e art. 5o, parágrafo 5o da Lei Federal n. 1060/50)
”.

Nas contrarrazões,
SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA AS (HOSPITAL SANTA HELENA)
e MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, MT,

manifestam pelo desprovimento do recurso (ID’s. 302914850 e 302914851).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 316397389).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por E.J.A.S E JOZIENE MARIA DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho, nos autos de n.° 0006219-37.2014.8.11.0008, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, MT, que julgou
“IMPROCEDENTE o pedido formulado”
(ID. 302914438).

Da análise do processado, verifica-se que EDIGLEYSON JOZUÉ ALVES DA SILVA e JOZIENE MARIA DA SILVA, na qualidade de, ajuizaram “AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR ERRO MÉDICO” em face da
SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA AS (HOSPITAL SANTA HELENA)
e do MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT, objetivando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de falhas nos atendimentos médicos realizados, que teriam ocasionado prejuízos à saúde de EDIGLEYSON JOZUÉ ALVES DA SILVA, objetivando a condenação ao pagamento danos morais e no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de “alimentos indenizatórios”, no importe de 50% (cinquenta por cento) de

01 (um) salário-mínimo.

Conforme narrativa inicial dos autores, a parte requerente JOZIENE MARIA DA SILVA realizou diversos exames pré-natal, no município de Barra do Bugres, ocasião em que, após avaliação clínica, teria sido constatada a necessidade de realização de parto cesariano, em razão das condições apresentadas. Não obstante, a apelante foi encaminhada ao Hospital Santa Helena, onde, conforme alegado pelos apelantes, ocorreram falhas no atendimento e condutas negligentes e imperitas, que culminaram no agravamento do quadro de saúde de EDIGLEYSON JOZUÉ ALVES DA SILVA e na ocorrência de sequelas permanente.

Em 23.03.2015, o juízo
a quo
deferiu o pedido de antecipação de tutela e fixou alimentos provisórios no valor de 50% (cinquenta por cento) do

salário mínimo mensal vigente (ID. 302914408 – fls. 490).

O MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, MT, e
SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA AS (HOSPITAL SANTA HELENA)
interpuseram recurso de agravo de instrumento (ID 302914408), cujo efeito suspensivo foi indeferido (ID. 302914409).

Os apelados contestaram (ID. 302914409), requerendo a improcedência da ação.

Sobreveio acórdão no qual proveu, à unanimidade, o recurso de agravo de instrumento no qual deu provimento parcial para
“tão somente para substituir o meio coercitivo pelo bloqueio on line, em caso de descumprimento na decisão agravada”
(ID. 302914409).

Posteriormente, na data de 20.06.2016, em decisão saneadora, o juiz da causa designou a data para oitiva das testemunhas (ID. 302914409).

Durante a instrução foi colhido o depoimento pessoal das testemunhas Osana Meire da Silva, Joziane Maria da Silva, Maria Madalena da Silva Gama e Bruna Pinheiro Ghetti do Amaral (ID. 302914409).

Na data de 13.04.2022, a Dra. Giovanna Lemos Naia juntou o Laudo Pericial, na qual concluiu que “não houve erro médico em nenhuma das partes, uma vez que o parto seguiu dentro das normalidades e todas as condutas tomadas foram adequadas. As sequelas presentes no filho da autora foram imprevisíveis (ID. 302914412).

Empós, no dia 14.11.2024, sobreveio, então a sentença que julgou improcedente o pedido inicial (ID. 302914434).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com o artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal, a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Observa-se, da leitura do referido dispositivo, que a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Essa regra, contudo, é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado, situação em que a responsabilidade é subjetiva, o que impõe ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o

dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da natureza –, determinando-se, então, a responsabilidade da

Administração, com base naculpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. [...].” [Programa de Responsabilidade Civil.10a ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 287].

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a responsabilidade estatal será subjetiva nas hipóteses de ato omissivo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018). (Grifo nosso).

No que se refere à conduta administrativa, por se tratar de alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares, importa a observância da relação de causalidade entre o dano experimentado e a alegada omissão do ente/agente público.

Nessa conjectura, quanto à falha na prestação do serviço propriamente dita, não obstante os fatores de risco (obesidade da parturiente e macrossomia fetal), o laudo pericial, produzido por profissional, imparcial e tecnicamente capacitado, não corroborou a tese autoral.

Conforme consignado na sentença, a médica perita foi enfática ao concluir que os procedimentos adotados estavam em conformidade com os protocolos clínicos e obstétricos aplicáveis ao caso, não tendo sido identificada conduta imprudente, negligente ou imperita.

Observa-se, ainda, que o Laudo Pericial afasta o nexo de causalidade entre as escolhas médicas e as sequelas apresentadas pela criança, a comprometer a pretensão indenizatória, veja-se:

Na essência, não subsiste o argumento deduzido pala parte apelante, de que
“a realização de parto de modo diverso daquele prescrito pelo médico que acompanharam a recorrente durante a gestação, comprometeu todo o procedimento que se prolongou além do normal, causando ao menor recorrente graves e irreversíveis complicações neurológicas e perda de movimento de membro superior”
.

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“restando comprovado que o resultado danoso decorreu de fatores alheios à atuação do ente público, ou que não houve concorrência deste para o infortúnio, como em eventos imprevisíveis ou inevitáveis, a responsabilidade é afastada, inexistindo o dever de indenizar. Nessa linha, a jurisprudência dos Tribunais ressaltam que a responsabilidade objetiva não abrange situações nas quais o nexo causal seja inexistente ou o dano decorra de fatores externos, preservando o equilíbrio entre o dever de reparar e a adequação ao caso concreto”.

Nesse contexto, não restou comprovado erro médico para conduzir aos danos requeridos, impondo-se, por consequência, a improcedência do pedido.

A propósito, colaciono precedentes:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO ADEQUADO SEGUNDO A LITERATURA MÉDICA – REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares. Não demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, porquanto realizado de modo adequado e conforme indicado na literatura médica, não resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pela equipe médico hospitalar e o dano relatado. (TJ-MT 10248804020178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTE MUNICIPAL – RECURSO NÃO PROVIDO. O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido. Não havendo a devida demonstração da ação ou omissão do ente público, inexiste nexo causal com o dano supostamente sofrido, enquanto que a ausência da demonstração do dano amargado elide o dever de reparação. (TJ-MT 00231554320118110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao apelo, majorando os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, observado, contudo, o benefício da gratuidade da justiça, já deferido nos autos, que suspende a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025